Tribunal: STF
Processo: ARE 1374105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. (i) O direito de recebimento de décimo terceiro salário e adicional de férias por agentes políticos é condicionado à existência de disposição expressa na lei local, não admitindo sua extensão para abranger outros cargos por isonomia; (ii) A referência genérica aos adicionais, constantes da Lei Orgânica do Município, não instituem o direito incontroverso do agente político de recebê-los no momento do desfazimento do vínculo com a administração, mesmo que demonstre pagamentos realizados pelo ente municipal durante a sua investidura no cargo; (iii) O autógrafo de lei juntado aos autos não faz prova da vigência da lei municipal, apenas indica que uma parte do processo legislativo fora completado pela Câmara de Vereadores. A Lei somente começa a vigorar depois de oficialmente publicada (art. 1º do Decreto-Lei nº 4.657/1942). (iv) O não pagamento de verba salarial não configura a prática de ato ilícito capaz de impor a reparação de danos morais por parte da Administração Pública, devendo o Poder Público, por não serem devidas as verbas reclamadas; (v) Não provido o apelo incide a regra de majoração do § 11 do art. 85 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade dos honorários na forma do §3º do art. 98 do Código.



    Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, VIII e XVII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ao demandar “lei específica” para a garantia de pagamentos de gratificação natalina e terço de férias aos agentes políticos que integram a administração pública municipal, o ato legislativo local deve ser devidamente comprovado pelo autor/apelante, ao teor do art. 337 do CPC, indicando o dispositivo em que confere ao Secretário Municipal os mencionados direitos.



    O diploma legal juntado aos autos na inicial, com a finalidade de comprovar o direito, consiste na Lei Orgânica do Município de Luziânia. Todavia, os dispositivos revolvidos nos autos não especificam que o Secretário Municipal faria jus a gratificação natalina e ao terço de férias.



    [...]



    Assim, mesmo com o esforço argumentativo do apelante, denota-se que pretende com essa exegese produzir a equivalência de cargos distintos da administração, buscando estender vantagens de um cargo para o outro, sem que a lei o faça expressamente.



    Diante da patente inexistência de disposição expressa contemplando tais cargos com o direito a percepção de 1/3 de férias e da gratificação natalina, não se sustenta o direito de cobrar da municipalidade tais verbas em face da exoneração do agente político, mesmo que inadvertidamente. o gestor tenha claudicado na devida aplicação das leis que regiam a relação jurídica, a época da investidura no cargo.



    Por fim, em decorrência dessa conclusão, o pedido de indenização por dano moral, não pode ter outro destino que sua improcedência, como julgou o magistrado.



    A mera recusa da administração em pagar verbas controversas, não configura prática ilícita capaz de gerar o sofrimento moral naquele que advoga fazer jus aos pagamentos, questão a propósito, devidamente jurisdicionalizada."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente